Tribunal: TJSP
Processo: 2249362-21.2021.8.26.0000
Classe: Reclamação / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
r Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, deve ser estendida a todos os servidores inativos das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação que tiverem direito à paridade – direito à incorporação da GGE, tal qual previsto no art. 13, da LCE no 1.256/2015, que nada diz respeito ao direito de repercussão da vantagem pecuniária no valor dos proventos, com fundamento exclusivo na paridade – ademais, é importante destacar que o dispositivo que causou celeuma, cuja divergente interpretação gerou a presente reclamação, foi declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial do TJSP em 14.09.2022, na Arguição de Inconstitucionalidade no 0000961-72.2022.8.26.0000 – perda do interesse processual do IRDR no 0045322-48.2020.8.26.0000 (tema 42, que tinha por objetivo revisar o tema 10) – ausência de rediscussão da tese em face ao reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 13 da LCE no 1.256/15 – violação ao binding precedente que impõe a cassação do decisum reclamado – inteligência dos arts. 985, §4o, 988, IV e 992, todos do CPC/15. Reclamação procedente, com determinação.
(TJSP; Reclamação 2249362-21.2021.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/08/2023; Data de Registro: 11/08/2023)

Classe/Assunto:

Reclamação / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

Turma Especial - Publico

Data do julgamento:

04/08/2023

Data de publicação:

11/08/2023

Ementa:
RECLAMAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA – DIREITO À PARIDADE DOS PROVENTOS – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE) – EXTENSÃO AOS INATIVOS – Irresignação do reclamante contra o v. acórdão proferido pela 2a TURMA CÍVEL DO COLÉGIO RECURSAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, que reconheceu o direito da aqui reclamante à "incorporação" da Gratificação de Gestão Educacional (GGE)

Ementa:
RECLAMAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA – DIREITO À PARIDADE DOS PROVENTOS – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE) – EXTENSÃO AOS INATIVOS – Irresignação do reclamante contra o v. acórdão proferido pela 2a TURMA CÍVEL DO COLÉGIO RECURSAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, que reconheceu o direito da aqui reclamante à "incorporação" da Gratificação de Gestão Educacional (GGE) no valor de seus proventos, na forma do art. 13, da LCE no 1.256/2015 – suposta inobservância da tese jurídica fixada pela C. Turma Especial da Seção de Direito Público deste TJSP no julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema 10), segundo a qual a Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, deve ser estendida a todos os servidores inativos das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação que tiverem direito à paridade – direito à incorporação da GGE, tal qual previsto no art. 13, da LCE no 1.256/2015, que nada diz respeito ao direito de repercussão da vantagem pecuniária no valor dos proventos, com fundamento exclusivo na paridade – ademais, é importante destacar que o dispositivo que causou celeuma, cuja divergente interpretação gerou a presente reclamação, foi declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial do TJSP em 14.09.2022, na Arguição de Inconstitucionalidade no 0000961-72.2022.8.26.0000 – perda do interesse processual do IRDR no 0045322-48.2020.8.26.0000 (tema 42, que tinha por objetivo revisar o tema 10) – ausência de rediscussão da tese em face ao reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 13 da LCE no 1.256/15 – violação ao binding precedente que impõe a cassação do decisum reclamado – inteligência dos arts. 985, §4o, 988, IV e 992, todos do CPC/15. Reclamação procedente, com determinação.